Tribunal: TJMT
Processo: 1013001-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1013001-91.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MAURICIO FERNANDES NETO
Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1013001-91.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MAURICIO FERNANDES NETO
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1013001-91.2019.8.11.0000
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 84360969) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 62054472):
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e o Presidente do DETRAN/MT não são autoridades legítimas para responder, no mandamus, pela não nomeação de candidato aprovado em concurso para cargo público, dado que tal ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do certame. Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do concurso, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo. A suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo de validade máximo de 04 (quatro) anos.” (MS 1013001-91.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2020)
Os embargos de declaração de id. 69320950 opostos contra o aresto foram rejeitados (id. 75673477).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por MAURICIO FERNANDES NETO, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do Impetrante em ser nomeado para o cargo disputado no certame.
Afirma a Recorrente que a situação do concurso obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/2000).
Assevera que a jurisprudência invocada no acórdão recorrido não deve ser observada, sendo necessária a realização do distinguishing, uma vez que há uma peculiaridade em razão do estado de calamidade financeira, reforçado pela crise do Covid-19.
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV do CPC em razão de não ter apreciado a Lei Complementar Estadual no 614/2019, “(...) uma vez deduzida tal tese defensiva pelo Estado de Mato Grosso, que inexoravelmente conduziria à extinção do feito por ausência de interesse de agir”, sobretudo por não existir argumento capaz de afastar a aplicação da referida lei.
Defende que “está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações em, em razão dos seguintes dispositivos legais/constitucionais”, dentre os quais art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000, somado ao estado de calamidade em decorrência do COVID-19.
Sustenta que o cenário de crise fiscal em que o Recorrente atravessa impõe a redução de despesas, e não a criação de novos gastos.
Elenca que restaram violados os seguintes dispositivos:
“(i) Art. 1o da LC n. 101/2000;
(ii) Art. 16 da LC n. 101/2000;
(iii) Art. 20, II, “c” da LC n. 101/2000;
(iv) Art. 22, parágrafo único, inc. IV da LC n. 101/2000;
(v) Art. 59, III da LC n. 101/2000;
(vi) Art. 347, I do CPC/2015;
(vii) Art. 489, §1o, IV c/c art. 1.022, II, todos do CPC/2015”
Recurso tempestivo (id. 84937470) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 86321983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489, 1.022, II, do CPC. Não ocorrência
Defende o Recorrente a ofensa ao artigo 489,§1o,IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que não foi apreciada a Lei Complementar Estadual no 614/2019, “(...) uma vez deduzida tal tese defensiva pelo Estado de Mato Grosso, que inexoravelmente conduziria à extinção do feito por ausência de interesse de agir”, sobretudo por não existir argumento capaz de afastar a aplicação da referida lei.
Entretanto, da análise do v. acórdão, verifica-se que o órgão fracionário manifestou-se expressamente em relação à questão, ao afirmar que não restou comprovada qualquer situação excepcional, senão vejamos:
“Extrai-se, da sobredita impetração, que o Impetrante participou do certame regido pelo Edital n. 001/2015, cujo regulamento previu 11 (onze) vagas para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.
Asseverou que logrou aprovação na 8a (oitava) posição, ou seja, dentro do número das vagas oferecidas no Edital, bem como que, após a homologação do resultado (28 de agosto de 2015, publicado em 04 de setembro), houve a prorrogação da validade do certame, na data de 04 de setembro de 2017, por isso, a sua vigência operou-se até o dia 04 de setembro de 2019.
Noticiou, ainda, que, em 17 de janeiro de 2019, o Governador do Estado expediu o Decreto n. 07, que estabeleceu a Situação de Calamidade Financeira, e, posteriormente, foi expedido o Decreto 176, de 17 de julho de 2019, prorrogando-o por mais 120 (cento e vinte) dias.
Aduziu, também, que o prazo de validade do concurso foi suspenso, por tempo indeterminado.
Sustentou que, até a data da impetração, não havia sido nomeado para o cargo para o qual foi aprovado, o que viola o seu direito líquido e certo.
A matéria não é nova e já foi enfrentada por esta Turma, que já decidiu pela invalidade da suspensão do prazo de validade do concurso público.
Com efeito, a suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante ou Recorrido, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de maneira que a sobredita suspensão afigura-se inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.
Desse modo, constatado na impetração, como se afere do documento encartado nos autos (id. 13678960), que o prazo de validade expirou no dia 04 de setembro de 2019, e tendo o Impetrante sido aprovado dentro número de vagas previstas no edital, tem ele o direito subjetivo à nomeação.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação.
(...)
Desse modo, ao analisar os elementos probatórios que acompanham o writ, observo que o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame, embora na 9a (nona) colocação, e não na 8a (oitava) colocação, como sustentado, como se afere do documento de id. 13678960, e que o prazo de validade expirou no mês de setembro de 2019.
Nesse contexto, conforme o entendimento jurisprudencial, o Impetrante tem direito subjetivo à nomeação no referido cargo, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive, quanto à previsão das vagas do concurso público.
A não nomeação do Impetrante – aprovado dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.
Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.
Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam em que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.
Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.
(...)
No caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado.
Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.
Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres, além de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação ao direito líquido e certo do Impetrante ficou demonstrada.” (g.n.) (id. 66933984)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489,§1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Assim, embora tenha alegado violação aos art. 347, I, do CPC, é certo que inexiste o mencionado inciso I, tratando-se, portanto, de dispositivo legal inexistente nesse estatuto processual, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência. Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Inviável, pois, o recurso, neste ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Na espécie, o recorrente alega que em razão do cenário de crise fiscal, não pode nomear o candidato, ora recorrido, no certame, sob pena de descumprimento dos limites legais impostos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em violação aos seguintes dispositivos legais: art. 1o, art. 16, art. 20, II, c; art. 22, parágrafo único, inc. IV e art. 59, III, todos da LC n. 101/2000.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
““Extrai-se, da sobredita impetração, que o Impetrante participou do certame regido pelo Edital n. 001/2015, cujo regulamento previu 11 (onze) vagas para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres.
Asseverou que logrou aprovação na 8a (oitava) posição, ou seja, dentro do número das vagas oferecidas no Edital, bem como que, após a homologação do resultado (28 de agosto de 2015, publicado em 04 de setembro), houve a prorrogação da validade do certame, na data de 04 de setembro de 2017, por isso, a sua vigência operou-se até o dia 04 de setembro de 2019.
Noticiou, ainda, que, em 17 de janeiro de 2019, o Governador do Estado expediu o Decreto n. 07, que estabeleceu a Situação de Calamidade Financeira, e, posteriormente, foi expedido o Decreto 176, de 17 de julho de 2019, prorrogando-o por mais 120 (cento e vinte) dias.
Aduziu, também, que o prazo de validade do concurso foi suspenso, por tempo indeterminado.
Sustentou que, até a data da impetração, não havia sido nomeado para o cargo para o qual foi aprovado, o que viola o seu direito líquido e certo.
A matéria não é nova e já foi enfrentada por esta Turma, que já decidiu pela invalidade da suspensão do prazo de validade do concurso público.
Com efeito, a suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante ou Recorrido, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de maneira que a sobredita suspensão afigura-se inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.
Desse modo, constatado na impetração, como se afere do documento encartado nos autos (id. 13678960), que o prazo de validade expirou no dia 04 de setembro de 2019, e tendo o Impetrante sido aprovado dentro número de vagas previstas no edital, tem ele o direito subjetivo à nomeação.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação.
(...)
Desse modo, ao analisar os elementos probatórios que acompanham o writ, observo que o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame, embora na 9a (nona) colocação, e não na 8a (oitava) colocação, como sustentado, como se afere do documento de id. 13678960, e que o prazo de validade expirou no mês de setembro de 2019.
Nesse contexto, conforme o entendimento jurisprudencial, o Impetrante tem direito subjetivo à nomeação no referido cargo, já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive, quanto à previsão das vagas do concurso público.
A não nomeação do Impetrante – aprovado dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.
Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.
Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam em que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.
Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.
(...)
No caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso saliente que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado.
Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.
Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Área de Atuação: Fiscalização de Trânsito, para o polo de Cáceres, além de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação ao direito líquido e certo do Impetrante ficou demonstrada.” (g.n.) (id. 66933984)
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (g.n.)
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MG, submetido ao rito da repercussão geral, decidiu que o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas pelo edital de abertura do concurso tem direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame, ressalvando que o Estado pode deixar de chamar os aprovados em hipóteses excepcionais devidamente motivadas.
2. A alegação de restrição orçamentária para afastar o dever de nomear, conquanto possível, só se mostrará válida se a situação excepcional invocada se revestir, cumulativa e concomitantemente, das características de (I) superveniência; (II) imprevisibilidade;
(III) gravidade; (IV) necessidade.
3. Hipótese em que as justificativas do Estado Paulista de que há uma crise nacional financeira, diminuição da arrecadação tributária e tangencimento das despesas com pessoal com o limite prudencial determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sem demonstrar provas contundentes nesse sentido - sobretudo considerando a exigência constitucional de previsão orçamentária, antes da divulgação do edital do concurso, nos moldes do art. 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal - não são suficientes para afastar o direito subjetivo da parte recorrente de ser nomeada para o cargo pretendido. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS 58.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) (g.n.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 16, 20, II, c, 22, parágrafo único, inc. IV e 59, III, todos da LC n. 101/2000, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos do Mandado de Segurança n. 1013001-91.2019.8.11.0000
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO (id. 84366491), com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” e “b”, da Constituição Federal, Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo ementado (Id. 62054472):
“CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS AUTORIDADES IMPETRADAS – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e o Presidente do DETRAN/MT não são autoridades legítimas para responder, no mandamus, pela não nomeação de candidato aprovado em concurso para cargo público, dado que tal ato é privativo do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do certame. Inexistindo demonstração de situação excepcional, que justifique a recusa da nomeação do candidato aprovado, dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do concurso, configura-se a violação ao seu direito líquido e certo. A suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo de validade máximo de 04 (quatro) anos.” (MS 1013001-91.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2020)
Os embargos de declaração de id. 69320950 opostos contra o aresto foram rejeitados (id. 75673477).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Mandado de Segurança impetrado por MAURICIO FERNANDES NETO, que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do Impetrante em ser nomeado para o cargo disputado no certame.
Afirma que restaram violados os artigos 2o, 37 e 169, todos da Constituição Federal, bem como da violação à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF), eis que o “o estado de calamidade financeiro, agravado pela crise do Covid-19, é situação excepcional, superveniente à abertura do concurso, de gravidade acentuada, e que demanda soluções drásticas a fim de que seja garantido o cumprimento dos serviços sociais essenciais.”.
Aduz também que “O acórdão recorrido desconsiderou a existência da Lei Complementar estadual no 614/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo”, o que viola a cláusula de reserva do plenário (artigo 97 da CF).
Defende também que “(...) o caso em análise não se amolda ao clássico entendimento do STF segundo o qual “os aprovados dentro do número de vagas têm direito subjetivo à nomeação” (Recurso Extraordinário 837.311). Isso porque há uma peculiaridade que o distingue dos casos que embasaram aquele entendimento: o estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19, tratando-se, portanto, de distinguishing.
Recurso tempestivo (id. 84937470) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 86321977.
É o relatório.
Decido.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Suposta violação ao artigo 97, da Constituição Federal.
Aduz o recorrente que houve violação ao artigo 97, da Constituição Federal, eis que a Lei Complementar Estadual no 614/2019 foi simplesmente desconsiderada, com o afastamento da suspensão automática da validade dos concursos homologados pela Administração Pública, o que viola a cláusula de reserva de plenário e a súmula vinculante no 10.
Compulsando os autos, percebe-se que o aresto impugnado (id. 62054480) reconheceu a inconstitucionalidade das legislações que suspenderam o prazo de validade do certame, senão vejamos:
“(...)
Com efeito, a suspensão do prazo de validade do certame não afasta a violação ao direito do Impetrante ou Recorrido, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de maneira que a sobredita suspensão afigura-se inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.
Desse modo, constatado na impetração, como se afere do documento encartado nos autos (id. 13678960), que o prazo de validade expirou no dia 04 de setembro de 2019, e tendo o Impetrante sido aprovado dentro número de vagas previstas no edital, tem ele o direito subjetivo à nomeação.”
Com efeito, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 282, 284 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ), do CPC;
b) dou seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça